Tribunal: STF
Processo: Rcl 54500
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Estado de Alagoas contra acórdão do Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos do Processo nº 0702485-57.2019.8.02.0058, mediante o qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado no RE nº 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral).



    Em decisão transitada em julgado em 30/08/22, monocraticamente julguei procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado e determinar a inclusão da União no polo passivo do Processo nº 0702485- 57.2019.8.02.0058, bem como o envio imediato dos autos à Justiça Federal, para evitar o risco de perecimento do direito. 



    Por meio da Petição nº 30600/2023, a Defensoria do Estado de Alagoas requereu o desarquivamento do feito a fim de que lhe fosse oportunizada a apresentação de contestação, porquanto a parte beneficiária da decisão não fora citada.



    Desse modo, para exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, determinei a desconsideração do trânsito em julgado da presente demanda e reabertura do prazo recursal para a parte beneficiária da decisão reclamada.



    Com efeito, Lucinere Messias Carneiro da Silva Farias apresentou inconformismo no qual alega 



    “desnecessária a inclusão da União no polo passivo de todas as demandas que busquem o fornecimento de procedimentos que não estão inclusos nas listas de políticas públicas do SUS, pois retira completamente a efetividade do comando constitucional que estabelece a responsabilidade solidária.



    [...]



    Ao contrário do entendimento adotado pela parte reclamante, a tese firmada pelo STF se refere aos ‘critérios de cumprimento’ e do ‘ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’ como forma de otimizar a compensação entre os entes federados. Como bem explanado pelo Ministro Edson Fachin ‘É A PARTE FINAL’, não se trata da formação necessária de litisconsórcio no polo passivo. 



    A parte poderá escolher contra qual Ente irá demandar e somente ‘a fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’.”. 



    Assevera que o STF reconheceu recentemente a existência de repercussão geral da questão constitucional objeto do TEMA 1.234, relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde. 



    Defende, assim, que a questão controvertida nos autos “ainda demanda um posicionamento final do Supremo Tribunal Federal, bem como [em razão da existência de] recentes decisões determinando que os processos sejam mantidos na Justiça Estadual até que haja ulterior julgamento [do Tema 1.234], deve ser MANTIDA a decisão que determinou o prosseguimento do processo na Justiça Estadual”. 



    Requer



    “a)A concessão da gratuidade judiciária nos termos do art. 98 e seguintes do CPC, por ser parte hipossuficiente; 



    b) Que seja negado seguimento à presente reclamação ou, subsidiariamente, com esteio no art. 487, I, do Código de Processo Civil, sejam julgados improcedentes os pedidos deduzidos na exordial”.



    É o relatório. Decido.



    Defiro o pedido de Justiça gratuita nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Preliminarmente, julgado o mérito da reclamação sem a oitiva da parte beneficiada pelo ato reclamado, tem-se o contraditório diferido para o momento da interposição de eventual recurso dessa decisão (v.g. Rcl 47547 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, primeira Turma, DJe de 21/9/21), razão pela qual recebo o presente inconformismo (Pet nº 109351/2022) como agravo regimental, nos termos do artigo 317 do RISTF. 



    Quanto à fundamentação, verifico que assiste razão em parte à agravante.



    Na espécie, Lucinere Messias Carneiro da Silva Farias ingressou com o Processo nº 0702485-57.2019.8.02.0058, objetivando a condenação do Estado de Alagoas ao fornecimento do procedimento cirúrgico binocular para o tratamento de Astigmatismo Miópico (H52.2 e H52.1) que acomete a parte reclamante. 



    O processo foi extinto, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC, sob o fundamento de ser imprescindível a participação da União no polo passivo da demanda (e-doc. 4) .



    A Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, em sede de apelação, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, para seu regular processamento, ao compreender que “cabe autor da demanda escolher contra quem irá demandar, sendo da competência da Justiça Estadual aqueles feitos propostos em face do Estado de Alagoas, não tendo que se falar em litisconsórcio passivo necessário, o que revela a necessidade de nulidade da Sentença” (e-docs 10).



    Essa decisão foi mantida com o desprovimento do agravo interno interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A INSURGÊNCIA EXTRAORDINÁRIA INTERPOSTA EM FACE DE ACÓRDÃO CUJA COGNIÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, FIRMADO EM SEDE DO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA ‘A’, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 793. TESE RECURSAL DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO NOS AUTOS. CENÁRIO QUE IMPÕE A MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO QUE SE CONHECE, MAS AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (edoc. 12).



    Aponta-se como paradigma de confronto na inicial da reclamatória a tese do Tema nº 793 da repercussão geral fixada no julgamento dos embargos declaratórios no RE nº 855.178/SE, “nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão”, o qual recebeu a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (Plenário, DJe de 16/4/2020 - grifei)



    Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da composição do polo passivo em ações prestacionais de saúde sob a ótica do entendimento firmado no Tema nº 793 da sistemática da repercussão geral, reconheceu-se a repercussão geral do debate suscitado no RE nº 1.366.243 (DJe de 13/9/22), oportunidade na qual o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:



    “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”. (Tema 1.234 RG).



    No RE nº 1.366.243 (Tema 1.234 RG), Pleno do Supremo referendou tutela provisória incidental deferida pelo ministro Gilmar Mendes, por meio da qual fixou as seguintes orientações a serem observadas:



    “5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 



    5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 



    5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 



    5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução” (RE nº 1366243 TPI-Ref, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 25/4/23)



    Assim, considerando que o presente caso versa sobre determinação de inclusão da União no polo passivo da demanda por envolver controvérsia acerca de medicamento não padronizado, bem como que tanto a sentença como o acórdão em agravo interno em recurso inominado foram prolatados em data anterior a 17 de abril de 2023, devem os autos permanecerem no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF nos autos do RE nº 1.366.243 RG (Tema nº 1234 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa, observado os precedentes obrigatórios. Preservam-se i) o poder geral de cautela do juízo estadual e ii) os efeitos de eventual provimento cautelar deferido no Processo nº 0702485-57.2019.8.02.0058.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente